Tribunal: TJMT
Processo: 1013623-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013623-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: VALDIVINO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito, da Vara única da Comarca de Alto Garças/MT, Dra. Angela Maria Janczeski Goes, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais no 1000588-67.2021.8.11.0035, ajuizada por VALDIVINO DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos no valor de R$ 244,90 (duzentos e quarenta e quatro reais, e noventa centavos), referente ao contrato de no 0123332214114, realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário em nome da parte autora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil).
O agravante em suas razões recursais afirma que a decisão de origem que fixou o valor da astreinte é medida extremamente excessiva, ao argumento que a parte agravada realizou a contratação do empréstimo, sendo os descontos questionados legítimos através do exercício regular do direito.
Relata que a multa é excessiva e que “deve-se levar em conta, que multa diária tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar 3 enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (sic).
Salienta que “a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença.” (sic).
Defende, ainda, que “quanto à limitação da astreinte a mesma deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda principal, não ensejando enriquecimento sem causa da parte autora, sendo que no caso em apreço a mesma pode ser maior que a própria condenação, o que é inadmissível, já que seu caráter não é indenizatório, mas sim educativo". (sic).
Pontua que “a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao INSS para que este promova a suspensão dos descontos” (sic).
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada. Ao final, pelo provimento do recurso para afastar multa aplicada ou, alternativamente, a redução do seu valor e que seja estabelecido prazo de limitação e, ainda, requer o afastamento da multa aplicada, substituindo pela expedição de ofício.
Preparo recolhido conforme Id. 96148462.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A discussão dos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário da agravada.
Como assinalado, o juízo de primeiro grau fixou multa diária de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil), para a hipótese de descumprimento da decisão judicial concernente à suspensão imediata dos descontos efetuados no benefício do agravado, ponderando, a princípio, que tais descontos são indevidos, bem como por considerar que configuram prejuízo de difícil reparação caso continuem sendo realizados.
Assim, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreintes, isso porque a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.” (AI 1010903-02.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (sem negritos no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.” (AI 1009309-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem negritos no original).
Ademais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, ao menos por ora, para afastar, reduzir a multa fixada nem mesmo limitá-la por evento, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 100,00 (cem reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.
De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo pra tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo motivo para a alegada insurgência.
Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.
De mais a mais, a princípio, não há se falar em substituição de multa por ofício, posto que conforme mencionado alhures a multa destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto, cabendo ao magistrado condutor da ação principal a aplicação da medida que entender adequada.
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 30 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora